Tribunal: TJDFT
Processo: 0720432-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL CIVIL, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO CONTRA POLICIAIS MILITARES. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. OUSADIA E VIOLÊNCIA EMPREGADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ 487/2023. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática de crimes de lesão corporal contra agente público, ameaça, resistência, desobediência e desacato. Sustenta a defesa ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando primariedade, bons antecedentes, residência fixa e dependência química do paciente, pleiteando, em caráter principal, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a prisão preventiva mostra-se desproporcional diante das condições pessoais do paciente e da pena cominada aos delitos imputados; (iii) determinar se a condição de dependência química justifica a substituição da prisão por medidas alternativas, à luz da Resolução CNJ 487/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, lastreada na materialidade e indícios de autoria, bem como na gravidade concreta das condutas descritas, destacando-se a reiteração de ameaças e agressões mesmo diante da presença policial, o que revela periculosidade social relevante.
4. A segregação cautelar atende aos requisitos do art. 312 do CPP e está em consonância com os arts. 315 do CPP e 93, IX, da CF, sendo suficiente para resguardar a ordem pública diante da ousadia e da violência empregada nas condutas.
5. A alegação de desproporcionalidade entre a medida cautelar e eventual regime inicial de cumprimento de pena não prospera, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e autônoma em relação ao juízo de aplicação da pena, não havendo como antecipar a dosimetria e o regime prisional em sede de habeas corpus.
6. A dependência química do paciente, embora relatada, não se encontra corroborada por diagnóstico formal de transtorno mental nos autos, o que afasta a incidência da Resolução CNJ 487/2023. O sistema prisional dispõe de meios para o fornecimento de tratamento, se necessário, não configurando constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.